Tribunal: TJDFT
Processo: 0700751-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
1. A prisão preventiva foi mantida para preservar a ordem pública e, principalmente, a integridade física da vítima, não sendo recomendável ao caso a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista anterior descumprimento.
2. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso, trata-se de delito de violência doméstica e familiar contra a mulher, havendo necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, de modo que a manutenção do decreto da prisão preventiva, como previsto no artigo 313, III, do Código de Processo Penal, não se mostra abusiva.
3. As declarações da ofendida encontram respaldo em fotografias e laudo juntado aos autos, além de filmagens do prédio que mostram o ora paciente subindo ao apartamento da ofendida, bem como outros elementos de prova que levaram ao recebimento de denúncia contra o acusado.
4. Ainda que o paciente não ostente reincidência, tenha residência fixa e profissão lícita, isso não é suficiente, por si só, para afastar o decreto prisional.
5. Ordem denegada.